Tribunal: STF
Processo: Rcl 33373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. 



    2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.